Tribunal: CARF
Processo: 10925.000755/2005-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000755/2005-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.478 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SADIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. INSUMOS TRANSFERIDOS DE UM
ESTABELECIMENTO
PARA
OUTRO
DAMESMA
PJ.
FALTA
DO
DESTAQUE DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL. CARÊNCIA DE PROVA
Na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, na
ausência de destaque do IPI na nota fiscal e de outros elementos que comprovem
o débito do imposto no remetente, indefere-se o crédito no destinatário.
Nos processos derivados de PER/DCOMP, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios
suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. A
carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000755/2005-59
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face
do Acórdão n° 3401-007.508, de 23 de junho de 2020, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
IPI. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. IMPOSTO NÃO DESTACADO NA NOTA FISCAL.
DÉBITO NO REMETENTE NÃO COMPROVADO. CREDITAMENTO NO
DESTINATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, na
ausência de destaque do IPI na nota fiscal e de outros elementos que comprovem
o débito do imposto no remetente, indefere-se o crédito no destinatário.

Tendo sido cientificada da decisão o Contribuinte apresentou Recurso Especial
suscitando divergência existente quanto a possibilidade da transferência de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa, mesmo na ausência de destaque do IPI na nota fiscal que
comprovem o débito do imposto no remente. Segundo a Recorrente: “o direito creditório da
Recorrente foi glosado em razão do incorreto destaque do IPI nas correspondentes notas fiscais,
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

em r. decisão mantida pelo v. acórdão recorrido, que apresenta a seguinte ementa (...)”, e
acrescenta que “em razão da existência de divergência jurisprudencial representada pelo
precedente formado no julgamento do Processo no 10925.000766/2005-39, Acórdão no 3402-
004.958, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, em caso da própria Recorrente
(Doc_Comprobatório01), é interposto o presente Apelo Especial, requerendo seja o mesmo
devidamente admitido e provido para o fim de impor a reforma do v. Acórdão recorrido,
conforme razoes de direito a seguir expostas”

O Recurso Especial foi admitido conforme fls. 724 a 728.

Em contrarrazões, Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
Especial e, caso conhecido, o seu improvimento.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em contrarrazões, a Fazenda defende o não conhecimento do Recurso Especial do
Contribuinte, argumentando a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial

No entanto, entendo que o despacho de fls. 724 a 728, não merece reparos,
devendo o Recurso Especial do Contribuinte ser conhecido, senão vejamos:

A fim de demonstrar a divergência na interpretação da legislação tributária a
Recorrente indicou o acórdão no 3402-004.958, cuja ementa transcreve-se a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2004
IPI. RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR TRIMESTRAL. INSUMOS
TRANSFERIDOS,
SEM
DESTAQUE
DO
IMPOSTO,
DE
UM
ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA FIRMA. Os créditos do
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

IPI são escriturados à vista do documento que lhes confiralegitimidade. A
indicação dos dados essenciais ao lançamento, inclusive do imposto devido pela
saída, em campo diverso do previsto na norma não inviabiliza o crédito do
adquirente, quando provado que o remetente reconheceu como débito o imposto
incorretamente informado.
Recurso provido.

Pois bem.
A decisão recorrida entendeu, conforme explicitado na ementa do julgado, que na
transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, na ausência
de destaque do IPI na nota fiscal e de outros elementos que comprovem o débito
do imposto no remetente, deve ser inferido o crédito do destinatário. Nesse
sentido, transcreve-se trechos do votos:
(...)
Como decorrência da autonomia, nas transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma empresa, via de regra, incide o imposto na saída do
estabelecimento remetente. Contudo, conforme previa o inciso X do art. 42 do
RIPI/2002, havia permissivo para que a saída se desse com a suspensão do
imposto:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um para outro
estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da mesma firma;
O destaque do imposto na nota fiscal é o pressuposto para a escrituração do
débito no Livro de Apuração do IPI do remetente e consequente creditamento
no destinatário. Segundo o art. 353 do RIPI/2002, as notas fiscais que não
contiverem as informações necessárias ao calculo do imposto no campo próprio
não servirão de prova em favor do contribuinte:
(...)
Tenho presente que as notas fiscais apresentadas pelo Recorrente não foram
emitidas com o destaque do imposto no campo próprio e, portanto, não servem
sozinhas de prova do débito do imposto no estabelecimento remetente, de modo
a permitir o aproveitamento do crédito no estabelecimento do Recorrente.
Apesar de admitir a superação da falta de destaque do imposto no documento
fiscal, fato é que inexistem nos autos outros elementos de prova hábeis a
comprovar a alegada incidência, mormente o Livro de Apuração do IPI do
estabelecimento remetente com a prova dos lançamentos a débito do imposto.
Convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em que se
discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste
direito, bem como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não
se trata de imputação fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal
perscrutar a documentação fiscal da empresa ou
realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio
contribuinte, incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373,
I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
(...)

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

Por sua vez, no acórdão paradigma (acórdão no 3402-004.958), proferido em
processo da mesma Recorrente, restou assentado o entendimento no sentido de
que os créditos do IPI são escriturados à vista do documento que lhes confira
legitimidade, no entanto, a indicação dos dados essenciais ao lançamento,
inclusive do imposto devido pela saída, em campo diverso do previsto na norma
não inviabiliza o crédito do adquirente, quando provado que o remetente
reconheceu como débito o imposto incorretamente informado. Nesse sentido,
transcreve-se trechos do votos:
(...)
A controvérsia dos autos consiste no fato da fiscalização ter verificado as
seguintes notas fiscais sem destaque do IPI em campo próprio:
(...)
Verifica-se de plano que o total do valor das aquisições corresponde exatamente
ao montante glosado do crédito objeto de pedido de ressarcimento, o que
evidencia ser este a única questão a ser debatida.
Por outro lado, o contribuinte afirma que informou o valor do IPI transferido,
bem como sua base de cálculo e alíquota no campo "Dados Adicionais
Informações Complementares", conforme se pode ver nas cópias das notas
fiscais. Isto é, apesar de não destacar o IPI no campo apropriado, o
estabelecimento remetente fez constar expressamente nas notas fiscais os valores
da base de cálculo do IPI, a alíquota e o valor do débito.
Compulsando as notas fiscais emitidas pela Sadia S/A, fls.327 e ss., verifica-se
que em todas as notas o campo de destaque do IPI está vazio, mas no campo de
Dados Adicionais consta o seguinte: "o fornecedor registrou a BC do IPI
(91.675,20), a alíquota (5%) e o total do IPI devido (4.583,76)" vejamos o
exemplo abaixo:
(...)
A discussão, portanto, cinge-se em saber se a informações relativas ao valor
devido de IPI servem para fins de atendimento ao art. 353 do RIPI/2002, mesmo
se informadas fora do campo adequado desde que de forma que não prejudique a
fiscalização e a apuração do tributo devido.
Sobre esse tema inclusive sobre o mesmo contribuinte pode-se mencionar o
Acórdão no 204-01.782, da antiga Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, turma na qual participava o Conselheiro Jorge Lock Freire,
presidente deste Colegiado, na qual se deu provimento ao Recurso Voluntário por
unanimidade, aduzindo a relatora o seguinte:
Observe-se que o referido artigo não comina de ilícitas notas ficais cujos dados
estão em campo equivocado, mas sim as que não contêm os arrolados elementos.
Nesse passo, configura-se excesso de formalismo a desconsideração de notas
fiscais, nas quais as indicações "necessárias à identificação e classificação do
produto e ao cálculo do imposto devido" estão presentes, ao mero argumento de
que apontadas em campo equivocado. Não houve qualquer prejuízo da
informação. A finalidade almejada pelo o art. 353 do RIPI foi alcançada.
No Acórdão no 20401.378, de relatoria do Cons. Júlio César Alves Ramos,
também proferido em relação à Recorrente, onde foi pontuado corretamente o
seguinte:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

A discussão é outra: trata-se de saber se o imposto corretamente recolhido por
um estabelecimento da mesma firma pode deixar de ser aproveitado como crédito
por outro, apenas pela incorreção do preenchimento da nota fiscal.
Quer-me parecer que não. Veja-se o artigo 353 do RIPI que define as notas
fiscais sem valor: (...)
Assim, o que se busca é desclassificar documentos que não se prestam a
esclarecer o que de fato aconteceu. Permite-se, desse modo, que o fisco apenas
reconheça neles a ocorrência do fato gerador, cujas características essenciais
serão buscadas em outros elementos.
Entre essas características essenciais figuram, com destaque, que produto saiu,
qual a sua alíquota, qual o valor do produto e o montante do tributo.
Mas apenas, repita-se, se essas informações não constarem no documento. Não
é dado ao fisco desconsiderar informações ali presentes para tributar em
duplicidade o contribuinte.
(...)
As razões esposadas nos dois acórdãos mencionados são suficientes para
justificar o direito do contribuinte ao crédito das aquisições: as informações
necessárias à apuração do IPI devido constam na nota fiscal, não havendo
qualquer prejuízo à fiscalização, de modo que seria exacerbadamente formalista
negar o direito ao crédito mesmo reconhecendo que o mesmo foi cobrado,
escriturado e registrado na nota fiscal, no campo incorreto.
(...)

Vê-se, portanto, que em situações fáticas similares vislumbra-se a ocorrência de
divergência na aplicação da legislação tributária entre as decisões tomadas no
acórdão recorrido e no paradigma indicado: no acórdão recorrido entendeu-se
que na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, na
ausência de destaque do IPI na nota fiscal e de outros elementos que comprovem
o débito do imposto no remetente, deve ser inferido o crédito do destinatário; no
paradigma, a turma entendeu que os créditos do IPI são escriturados à vista do
documento que lhes confira legitimidade, no entanto, a indicação dos dados
essenciais ao lançamento, inclusive do imposto devido pela saída, em campo
diverso do previsto na norma não inviabiliza o crédito do adquirente, quando
provado que o remetente reconheceu como débito o imposto incorretamente
informado

Portanto, vislumbra-se aqui a interpretação divergente na aplicação da
legislação tributária.

Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na
página de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso
especial, proponho que seja dado seguimento ao recurso em relação a esta
matéria.

Diante do exposto, com fundamento na art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto sujeito passivo, para que seja
rediscutida a possibilidade da transferência de insumos entre estabelecimentos da
mesma empresa, mesmo na ausência de destaque do IPI na nota fiscal que
comprovem o débito do imposto no remente.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito.
No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial é com relação quanto a
possibilidade da transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, mesmo na
ausência de destaque do IPI na nota fiscal que comprovem o débito do imposto no remente.
]
Neste caso, adoto como razões de decidir o Acórdão no 204-01.378, de
relatoria do Ex-Conselheiro. Júlio César Alves Ramos, também proferido em relação à
Recorrente, onde foi pontuado corretamente o seguinte:

A discussão é outra: trata-se de saber se o imposto corretamente recolhido por
um estabelecimento da mesma firma pode deixar de ser aproveitado como
crédito por outro, apenas pela incorreção do preenchimento da nota fiscal.
Quer-me parecer que não. Veja-se o artigo 353 do RIPI que define as
notas fiscais sem valor: (...)
Assim, o que se busca é desclassificar documentos que não se prestam a
esclarecer o que de fato aconteceu. Permite-se, desse modo, que o fisco apenas
reconheça neles a ocorrência do fato gerador, cujas características
essenciais serão buscadas em outros elementos.
Entre essas características essenciais figuram, com destaque, que produto
saiu, qual a sua alíquota, qual o valor do produto e o montante do tributo.
Mas apenas, repita-se, se essas informações não constarem no documento. Não é
dado ao fisco desconsiderar informações ali presentes para tributar em
duplicidade o contribuinte.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

Ora, a documentação juntada pela empresa não deixa dúvida de que as notas
fiscais contêm todas aquelas informações julgadas essenciais. Elas não estão, é
certo, dispostas na forma definida na norma legal, mas de nenhum modo
essa circunstância inviabiliza a identificação e classificação do produto ou
o cálculo do imposto.
Sendo certo, ainda, que a empresa efetivamente suportou o ônus do IPI na
aquisição dos insumos e que tais insumos foram, também efetivamente,
empregados na produção de fabricação de produtos pelo estabelecimento
recebedor, a negativa ao seu aproveitamento implica exigir novamente
imposto já devidamente recolhido.
Tenho a convicção de que não podem as autoridades administrativas
corroborar práticas que levem ao desrespeito ao princípio maior do IPI, que é a
não cumulatividade.
Nesse sentido, mesmo nos casos de lançamento de ofício por falta de
destaque ou destaque a menor do imposto, estabelece a própria legislação que
deve a autoridade julgadora reconhecer os créditos a que o contribuinte
tiver direito e alegar até a impugnação, ainda que não os tenha
escriturado (art. 191 do RIPI).

Além do julgado acima, cito o Acórdão n.o 3402-004.958 de 28/02/2018, de
relatoria do Ilustre Ex- Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, com participação do
Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire (Presidente), Carlos Augusto Daniel Neto, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins de Paula, Diego Diniz Ribeiro, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Waldir Navarro Bezerra, Pedro Sousa Bispo.

Este Acórdão também, foi proferido em relação à Recorrente, onde foi pontuado
corretamente o seguinte:

(...)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

A discussão, portanto, cinge-se em saber se a informações relativas ao valor
devido de IPI servem para fins de atendimento ao art. 353 do RIPI/2002, mesmo
se informadas fora do campo adequado - desde que de forma que não prejudique
a fiscalização e a apuração do tributo devido.
Sobre esse tema - inclusive sobre o mesmo contribuinte - pode-se mencionar o
Acórdão no 204-01.782, da antiga Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, turma na qual participava o Conselheiro Jorge Lock Freire,
presidente deste Colegiado, na qual se deu provimento ao Recurso Voluntário por
unanimidade, aduzindo a relatora o seguinte:
Observe-se que o referido artigo não comina de ilícitas notas ficais cujos
dados estão em campo equivocado, mas sim as que não contêm os arrolados
elementos.
Nesse passo, configura-se excesso de formalismo a desconsideração de
notas fiscais, nas quais as indicações "necessárias à identificação e
classificação do produto e ao cálculo do imposto devido" estão presentes, ao
mero argumento de que apontadas em campo equivocado. Não houve
qualquer prejuízo da informação. A finalidade almejada pelo o art. 353 do RIPI
foi alcançada.
(....)
No Acórdão no 204-01.378, de relatoria do Cons. Júlio César Alves Ramos,
também proferido em relação à Recorrente, onde foi pontuado corretamente o
seguinte:
(...)
As razões esposadas nos dois acórdãos mencionados são suficientes para
justificar o direito do contribuinte ao crédito das aquisições: as
informações necessárias à apuração do IPI devido constam na nota fiscal, não
havendo qualquer prejuízo à fiscalização de modo que seria exacerbadamente
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

formalista negar o direito ao crédito mesmo reconhecendo que o mesmo foi
cobrado, escriturado e registrado na nota fiscal, no campo incorreto.

No mesmo sentido sito o Acórdão n.o 3401¬003.132 (17/03/2016), relatado
pelo Ilustre Ex- Conselheiro Rosaldo Trevisan, no qual também houve unanimidade em relação
à matéria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
Ementa:
IPI. RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR TRIMESTRAL.INSUMOS
TRANSFERIDOS, SEM DESTAQUE DO IMPOSTO, DE UM
ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA FIRMA.
Os créditos do IPI são escriturados vista do documento que lhes confira
legitimidade. A indicação dos dados essenciais ao lançamento, inclusive do
imposto devido pela saída, em campo diverso do previsto na norma não
inviabiliza o crédito do adquirente, quando provado que o remetente
reconheceu como débito o imposto incorretamente informado.

Assim, os créditos do IPI são escriturados à vista do documento que lhes confira
legitimidade, no entanto, a indicação dos dados essenciais ao lançamento, inclusive do imposto
devido pela saída, em campo diverso do previsto na norma não inviabiliza o crédito do adquirente,
quando provado que o remetente reconheceu como débito o imposto incorretamente informado,
conforme nota fiscal, exemplificativa, abaixo (fls 87 a 300):
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas, lógicas e claras razões da ilustre
Conselheira Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto à “possibilidade da transferência de insumos entre estabelecimentos da
mesma empresa, mesmo na ausência de destaque do IPI na nota fiscal, que comprovem o
débito do imposto no remetente”, como passo a demonstrar.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

Os fatos controversos neste processo giram em torno do Acórdão n° 3401-
007.509, de 23/06/2020, onde o colegiado recorrido entendeu que, na transferência de insumos
entre estabelecimentos da mesma PJ, “na ausência de destaque do IPI na nota fiscal e de outros
elementos que comprovem o débito do imposto no remetente”, deve ser indeferido o crédito no
destinatário.
Segundo a Contribuinte, “o direito creditório da Recorrente foi glosado em razão
do incorreto destaque do IPI nas correspondentes notas fiscais.”
Pois bem. O litígio trata-se de glosa de créditos básicos de IPI apurados pela
Contribuinte em razão do recebimento de insumos em transferência da filial da empresa (sediada
em Paranaguá/PR) sem o destaque do IPI, no campo apropriado da respectiva nota fiscal (trata-se
de transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma Pessoa Jurídica).
É cediço que o destaque do IPI na nota fiscal é o pressuposto para a escrituração
do débito no Livro de Apuração do IPI do remetente e consequente creditamento no destinatário.
Segundo o art. 353 do RIPI/2002, as notas fiscais que não contiverem as informações necessárias
ao calculo do imposto no campo próprio não servirão de prova em favor do Sujeito Passivo:
Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão de
prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e
Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
II - não contiverem, dentre as indicações exigidas nas alíneas b, f até h, j, e l, do
quadro "Dados do Produto", de que trata o inciso IV do art. 339, e nas alíneas e, i, e j,
do quadro "Cálculo do Imposto", de que trata o inciso V do mesmo artigo, as
necessárias à identificação e classificação do produto e ao cálculo do imposto devido
(Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o); (Grifei)
E, como relatado, as notas fiscais apresentadas pelo Contribuinte não foram
emitidas com o destaque do imposto (IPI) no campo próprio da NF (apenas com referência ao
IPI no campo “dados adicionais”) e, portanto, não servem sozinhas de prova do débito do IPI no
estabelecimento remetente, de modo a permitir o aproveitamento do crédito no estabelecimento
filial da SADIA, discutido nos autos.
No entanto, cabe salientar que, no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que
admite-se a superação da necessidade de destaque do IPI na NF, desde que seja apresentado
prova do efetivo recolhimento do IPI, o que não foi realizado pela Contribuinte em seus recursos.
O fato concreto é que não encontrei nos autos outros elementos de prova hábeis a
comprovar a alegada incidência, sobretudo o Livro de Registro de Apuração do IPI do
estabelecimento remetente com a prova dos lançamentos a débito do referido imposto ou, ainda,
movimentação financeira comprobatória do efetivo recolhimento do tributo (IPI).
A única prova a por mim verificada foi a informação, no campo “DADOS
ADICIONAIS – Informações Complementares” da Nota Fiscal, do valor do IPI, o que entendo
ser insuficiente para fazer a comprovação da liquidez e certeza aqui necessária.
Como é consabido, nos processos relativos a compensação/ressarcimento
tributário, incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente seu direito, pois
sendo o requerimento de iniciativa do próprio Contribuinte, incumbe a ele o ônus de provar o
que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao PAF. A carência
probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.478 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000755/2005-59

Por fim, saliente-se que caso houvesse prova da devida escrituração do débito
pelo remetente, isso deveria ter sido objeto de Embargos de declaração que, no caso sob análise,
não foram opostos, portanto, toma-se essa inexistência como incontroversa.
Conclusão
Em face do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para manter o indeferimento do crédito por carência probatória,
mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital